Tribunal: TJMT
Processo: 1024526-60.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024526-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), BISMARK NEVES - CPF: 626.476.423-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REGIME SEMIABERTO. VIOLAÇÕES REITERADAS DE CONDIÇÕES IMPOSTAS. DESCUMPRIMENTO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR E FREQUÊNCIA A BARES. PRETENSÃO MINISTERIAL DE REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO. MEDIDA DESPROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido ministerial de regressão do regime semiaberto para o fechado, diante de reiteradas violações das condições impostas ao apenado, limitando-se o juízo de origem a determinar o desconto dos dias de irregularidade no cômputo da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o descumprimento das condições do regime semiaberto impõe, de forma obrigatória, a regressão do apenado para o regime fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 118, I, da Lei de Execução Penal não estabelece a obrigatoriedade da regressão de regime em caso de falta grave, cabendo ao juiz avaliar a medida à luz da natureza, motivos e consequências do descumprimento.

4.

O magistrado de origem aplicou sanção adequada e proporcional ao determinar o desconto dos dias de violação do cômputo da pena, assegurando a reprovação e a prevenção das faltas sem impor retrocesso excessivo.

5.

O apenado demonstra cumprimento regular das demais condições, não praticou novos delitos e mantém vínculo laboral lícito, indicando esforço de ressocialização.

6.

A jurisprudência consolidada afasta a automática regressão de regime em casos de descumprimento do monitoramento eletrônico, impondo ao juiz a análise concreta sob os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e humanização da pena.

7.

A regressão para o regime fechado, nas circunstâncias, representaria medida desnecessária e prejudicial à finalidade ressocializadora da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A regressão de regime prisional não é automática em caso de descumprimento das condições do regime semiaberto, cabendo ao juiz avaliar a medida mais adequada e proporcional.

2.

O desconto dos dias de irregularidade no cômputo da pena constitui sanção suficiente para reprovar e prevenir faltas, quando presentes indícios de esforço de ressocialização.

3.

A execução penal deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e humanização da pena, evitando retrocessos desnecessários no processo de reintegração social.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; LEP (Lei 7.210/1984), arts. 1º, 39, V, 50, V e VI, 57 e 118, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0028456-55.2017.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 03.05.2019.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da execução penal nº 0000318-54.2019.8.10.0101.

Na origem, o magistrado singular deixou de acolher o pedido ministerial de
regressão do regime semiaberto para o fechado
, não obstante as reiteradas violações das condições impostas ao agravado, limitando-se a determinar o desconto dos dias em que ocorreram irregularidades do cômputo da pena.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que a decisão deve ser reformada por afrontar a Lei 7.210/84, em especial os artigos 118, inciso I, 39, inciso V, e 50, incisos V e VI, argumentando que o agravado praticou falta grave ao descumprir as condições impostas para o regime semiaberto, o que ensejaria a regressão para o regime fechado.

A defesa, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando que os descumprimentos decorreram, em sua maioria, de razões laborais, estando o reeducando regularmente empregado, sem prática de novos delitos e comparecendo mensalmente em juízo para justificar suas atividades.

Em sede de juízo de retratação, foi mantido o aludido decisum e determinada a remessa do vertente agravo a este Tribunal de Justiça (Id. 301816395).

Em parecer, da lavra do
Dr. Amarildo Cesar Fachone
, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento do recurso
interposto, consoante entendimento assim sumariado:

“SÍNTESE MINISTERIAL: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – VIOLAÇÕES REITERADAS DE CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO. DEIXAR DE CARREGAR O APARELHO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NO HORÁRIO PREVISTO. FREQUENTAR BARES E FESTIVIDADES NOTURNAS NA CIDADE. INDEFERIMENTO DA REGRESSÃO DE REGIME PARA O FECHADO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL: PRETENDIDA A REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO.

IMPROCEDÊNCIA.
PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA ADOTADA PELO JUÍZO A QUO. DESCONTO DOS DIAS EM QUE VERIFICADAS AS IRREGULARIDADES. SENTENCIADO QUE ENCONTRA-SE INSERIDO NO MERCADO DE TRABALHO E TEM INTERESSE NA RESSOCIALIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA HUMANIZAÇÃO DA PENA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”

É o relatório.

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, o recurso não merece provimento.

Conforme se depreende dos autos que, o agravado cumpre pena unificada de 13 anos, 2 meses e 5 dias de reclusão, resultado das ações penais nº.s 0006504-50.2013.8.11.0045 (Art. 157, § 2º, do Código Penal), 0001216-48.2018.8.11.0045 (Art. 157, caput, do Código Penal) e 0003491-33.2019.8.11.0045 (Art. 307, caput, do Código Penal c/c Art. 157, § 2º, Lei 2848/40), tendo obtido progressão para o regime semiaberto em 04/04/2023.

A controvérsia cinge-se à necessidade ou não de regressão de regime prisional do agravado Bismark Neves, considerando as reiteradas violações das condições impostas para o cumprimento da pena no regime semiaberto, como deixar de carregar o aparelho de monitoramento eletrônico, ausência de recolhimento domiciliar no horário previsto e frequentar bares e festividades noturnas na cidade.

Eis o conteúdo da decisão agravada:

(...) “O reeducando apresentou justificativa para os descumprimentos e requereu o indeferimento da regressão cautelar. No entanto, não apresentou comprovações que justifiquem as ausências nas datas indicadas. Diante do teor do pedido e dos documentos anexados, ACEITO PARCIALMENTE A JUSTIFICATIVA do reeducando quanto ao descumprimento das condições até a presente data. Isso porque a documentação acostada não justifica as ausências nos períodos indicados. Nos casos em que há possibilidade de cumprimento da pena com monitoramento eletrônico, impõe-se ao reeducando o dever de respeitar um limite espacial específico para deslocamento. O descumprimento dessa norma configura falta grave, conforme previsto nos artigos 50, inciso VI, e 39, inciso V, da Lei de Execução Penal (LEP). Dessa forma, considero como interrompidos: 13/10/2023 24/10/2023 30/10/2023 30/11/2023 01/12/2023 03/12/2023 e 04/12/2023 06/12/2023 08/12/2023 e 09/12/2023 16/12/2023 e 17/12/2023 24/12/2023 27/12/2023 31/12/2023 e 01/01/2024 06/01/2024 10/01/2024 09/03/2024 e 10/03/2024 21/03/2024 23/03/2024 30/03/2024 06/04/2024 e 07/04/2024 09/04/2024 11/04/2024 e 12/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 25/04/2024 29/04/2024 05/05/2024 08/05/2024 10/05/2024 13/05/2024 18/05/2024 e 19/05/2024 24/05/2024, 25/05/2024 e 26/05/2024 01/06/2024 e 02/06/2024 08/06/2024 e 09/06/2024 15/06/2024, 16/06/2024 e 17/06/2024 19/06/2024 21/06/2024, 22/06/2024 e 23/06/2024 24/06/2024 27/06/2024 06/07/2024 e 07/07/2024 13/07/2024 e 14/07/2024 23/07/2024 25/07/2024 e 26/07/2024 28/07/2024 30/07/2024 e 01/08/2024 03/08/2024 e 04/08/2024 06/08/2024 Determino que seja registrada na aba "Incidentes Concedidos" a homologação da respectiva falta grave, com a data de 06/08/2024, fixando como data-base a data da última falta grave. No entanto, alerto o reeducando de que deve cumprir rigorosamente as condições impostas no momento da concessão do benefício do regime semiaberto. Mantenho as demais condições tal como estabelecidas. O descumprimento desta ou de qualquer outra medida anteriormente decretada poderá ensejar a regressão de regime em seu desfavor. (...)” Processo nº. 0000318-54.2019.8.10.0101.

Com efeito, embora o agravado tenha, de fato, descumprido algumas das condições impostas para o cumprimento da pena no regime semiaberto, a regressão para o regime fechado, no caso concreto, mostra-se medida desproporcional e excessivamente gravosa, tendo o magistrado de primeiro grau agido com acerto ao determinar apenas o desconto dos dias em que ocorreram as irregularidades.

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, o artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal não torna obrigatória a regressão de regime do apenado em caso de cometimento de falta, devendo ser levado em conta, para a avaliação da necessidade ou não da regressão do regime de cumprimento de pena, a natureza, os motivos, as circunstâncias do fato, bem como as suas consequências, conforme disposto no artigo 57 da referida Lei.

No caso em análise, verifica-se que as violações não ficaram impunes, tendo o magistrado determinado o desconto dos dias em que o reeducando violou a área de inclusão, deixou de carregar a tornozeleira eletrônica, não se recolheu em domicílio no horário determinado ou frequentou bares e locais congêneres. Assim, todos esses dias passaram a ser considerados como pena ainda não cumprida, exasperando o período para o implemento do requisito objetivo para progressão regimental, do regime semiaberto para o aberto.

Ademais, conforme consta dos autos, o agravado vem cumprindo satisfatoriamente as demais condições impostas na audiência admonitória, não se envolvendo em nova prática delitiva, comparecendo mensalmente em juízo para justificar suas atividades e exercendo atividade lícita, conforme documentos acostados no processo executivo de pena.

Importante ressaltar que, após a audiência de justificação, o agravado vem cumprindo rigorosamente todas as condições impostas pelo magistrado, conforme as informações constantes dos autos, inclusive buscando se manter empregado e trabalhando licitamente, demonstrando que lhe interessa a reinserção na sociedade.

Nesse contexto, a regressão para o regime fechado representaria um retrocesso no processo de ressocialização do apenado, que demonstra estar se esforçando para se reintegrar à sociedade por meio do trabalho lícito, sendo certo que a manutenção no regime semiaberto, com o desconto dos dias em que ocorreram as irregularidades, mostra-se medida suficiente e adequada para a reprovação das faltas cometidas.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal tem se firmado no sentido de que a regressão de regime prisional, em virtude da violação do sistema de monitoramento eletrônico, não é automática nem impositiva, cabendo ao juiz da execução, valendo-se de sua prudente discricionariedade, avaliar se tal medida é recomendável no caso concreto, considerando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e humanização das penas.

Nesse sentido:

"AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – VIOLAÇÃO DE CONDIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – DESATIVAÇÃO NÃO AUTORIZADA DO APARELHO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – INDEFERIMENTO DA REGRESSÃO DE REGIME PARA O FECHADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A REGRESSÃO OU, SUBSIDIARIAMENTE, A FIXAÇÃO DE NOVA DATA-BASE PARA A OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA – PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA ADOTADA PELO JUÍZO A QUO – DESCONTO DOS DIAS EM QUE VERIFICADAS AS IRREGULARIDADES – RECURSO DESPROVIDO. A regressão de regime prisional, em virtude da violação do sistema de monitoramento eletrônico, não é automática nem impositiva. Cabe ao juiz da execução, valendo-se de sua prudente discricionariedade, avaliar se tal medida é recomendável no caso concreto, valendo-se dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e humanização das penas. Não sendo a regressão a providência mais aconselhável, poderá o magistrado aplicar sanção diversa, como o desconto dos dias em que verificadas as irregularidades." (N.U 0028456-55.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2019, Publicado no DJE 03/05/2019)

Não se pode perder de vista o princípio da humanização da pena, que também deve nortear a execução das penas privativas de liberdade. Mostrar-se-ia um exagero a regressão para o regime fechado do agravado, porquanto, conforme justificação realizada em audiência, as faltas ocorreram, em sua maioria, em razão de seu trabalho, tendo o magistrado acolhido parcialmente suas justificativas.

Ressalte-se, por fim, que o objetivo da execução penal é proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado, conforme dispõe o artigo 1º da Lei de Execução Penal. Nesse contexto, a manutenção do agravado no regime semiaberto, com o desconto dos dias em que ocorreram as irregularidades, mostra-se medida mais adequada para a consecução desse objetivo, considerando que o apenado demonstra interesse em sua ressocialização por meio do trabalho lícito.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo MINISTERIO PÚBLICO, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025